Tribunal: TJPA
Processo: 0805657-88.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805657-88.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: VALERIA CRISTINA MACEDO PEREIRA, FERNANDO RICARDO MACEDO PEREIRA, MANOEL ALVES PEREIRA JUNIOR, MARCELO MENEZES PEREIRA

AGRAVADO: MANOEL ALVES PEREIRA NETTO, VERONICA MARIA MACEDO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ADMINISTRADOR JUDICIAL. DESTITUIÇÃO E REMUNERAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, APENAS QUANTO AO PEDIDO DE DESTITUIÇÃO, MANTENDO-SE A DISCUSSÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO ARBITRADA. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL, FIXADA COM BASE NO ART. 160 DO CPC. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Espólio de Manoel Alves Pereira contra decisão monocrática que indeferiu a destituição do administrador judicial e fixou sua remuneração em 10 salários-mínimos.

2)

A perda superveniente do interesse recursal é reconhecida em virtude da posterior destituição do administrador judicial, permanecendo, contudo, a controvérsia sobre a remuneração arbitrada.

3)

Embargos de Declaração acolhidos para afastar a perda de interesse recursal apenas quanto ao pedido de destituição, mantendo-se a discussão sobre a remuneração arbitrada.

4)

A remuneração do administrador judicial deve observar a situação dos bens, o tempo do serviço e as dificuldades de sua execução, conforme art. 160 do CPC. A fixação da remuneração em 10 salários-mínimos é considerada razoável diante do longo período de tramitação do inventário e da natureza dos serviços prestados.

5)

Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 30ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805657-88.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MANOEL ALVES PEREIRA, MANOEL ALVES PEREIRA JÚNIOR, FERNANDO RICARDO MACEDO PEREIRA, VALÉRIA CRISTINA MACEDO PEREIRA E MARCELO MENEZES PEREIRA.

AGRAVADO: MANOEL ALVES PEREIRA NETTO E VERONICA MARIA MACEDO PEREIRA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESPÓLIO DE MANOEL ALVES PEREIRA, MANOEL ALVES PEREIRA JÚNIOR, FERNANDO RICARDO MACEDO PEREIRA, VALÉRIA CRISTINA MACEDO PEREIRA E MARCELO MENEZES PEREIRA em face da Decisão Monocrática ID NUM. 8667856.

Narram os autos que o ESPÓLIO DE MANOEL ALVES PEREIRA, MANOEL ALVES PEREIRA JÚNIOR, FERNANDO RICARDO MACEDO PEREIRA, VALÉRIA CRISTINA MACEDO PEREIRA E MARCELO MENEZES PEREIRA interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Inventário e Partilha n. 0043558-40.2014.8.14.0301 dos bens deixados por Manoel Alves Pereira, que
indeferiu o pedido de destituição do administrador judicial Manoel Alves Pereira Netto
e ainda
fixou a sua remuneração mensal no valor equivalente a dez salários mínimos
, nos termos que segue:

“2.Quanto ao pedido de destituição do administrador judicial Manoel Alves Pereira Netto de fls. 1523/1530, acato as razões desse item da manifestação de fls. 1551/1573, pois não resta comprovação de nenhuma das alegações dos herdeiros Fernando Ricardo Macedo Pereira, Valéria Cristina Macedo Pereira e Marcelo Menezes Pereira, os quais inclusive vem tumultuando o presente inventário.

3. Atendendo a decisão superior quanto à fração da remuneração do administrador judicial, fixo
o valor mensal em 10 (dez) salários mínimos vigentes.
”

Em suas razões recursais (Id. 5442779 – Pág. 1 a 22), os agravantes argumentam que a decisão interlocutória agravada padece de irregularidade processual insanável, consistente na falta de
fundamentação, uma vez que o
decisum
não teria enfrentado as teses e alegações que os levaram a pedir a destituição do administrador judicial.

Ainda em suas razões recursais, os agravantes alegam que a remuneração estabelecida pela decisão interlocutória atacada, em favor do administrador judicial, é exorbitante e está muito acima do piso salarial, definido pela Federação Nacional dos Administradores, em favor do administrador recém-formado.

Ao fim, requereram a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o seu provimento, a fim de que seja reformada a decisão interlocutória guerreada, com a destituição do administrador judicial Manoel Alves Pereira Netto.

Após a distribuição do Agravo de Instrumento, o Exmo. Sr Dr. José Torquato Araújo de Alencar, Juiz de Direito convocado, prolatou a decisão monocrática que negou a concessão de efeito suspensivo ao recurso (Id. 5719803 – Pág. 1 a 3).

Em contrarrazões (Id. 6022711 – Pág. 1 a 28), o agravado alega que é neto do
de cujus
e que foi nomeado administrador judicial do espólio especificamente para atuar na administração da empresa Viação Guajará, em razão de sempre ter laborado na referida empresa juntamente com o seu avô.

Acrescenta que a sua nomeação decorreu da sua experiência laboral e da confiança que lhe era depositada pelo
de cujus
, a qual está comprovada pela procuração pública que lhe fora outorgada pelo seu avô, ainda em vida, outorgando-lhe poderes para representação perante a empresa Viação Guajará.

Argumenta que a sua nomeação, para administrador judicial, foi objeto de concordância por parte da maioria dos herdeiros e que apresentou, nos autos do processo originário, toda a documentação necessária sobre a administração.

Finalmente, sustenta que a sua remuneração, a título de administrador judicial, não é exorbitante e que seria absurda a fixação de pró-labore de acordo com o piso salarial, definido pela Federação Nacional dos Administradores, em favor do administrador recém-formado, em razão de sua vasta experiência profissional perante a empresa.

No ID. Num. 6748658, a Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Proferi a monocrática sob a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ADMINISTRADOR JUDICIAL. PEDIDO DE DESTITUIÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÃO DE NÃO PRESTAÇÃO E CONTAS E PREJUÍZOS AOS HERDEIROS QUE DEVE SER APURADO PELAS VIAS PRÓPRIAS E NÃO EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO NO CURSO DO INVENTÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 553, 612 E 641, §2º, DO CPC. ADMINISTRADOR JUDICIAL QUE EXERCE MÚNUS PÚBLICO E PRESTA AUXÍLIO A JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 622, DO CPC. REMUNERAÇÃO QUE DEVE SER ARBITRADA, OBSERVANDO A SITUAÇÃO DOS BENS, AO TEMPO DO SERVIÇO E ÀS DIFICULDADES DE SUA EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 160, DO CPC. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA REMUNERAÇÃO ARBITRADA, CONSIDERANDO O LONGO PERÍODO TRAMITAÇÃO DO INVENTÁRIO, CAUSADOS PELO LITÍGIO ENTRE HERDEIROS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ESPÓLIO DE MANOEL ALVES PEREIRA, neste ato representado pelo inventariante MANOEL ALVES PEREIRA JUNIOR interpôs o agravo interno (ID 9155051) alegando a necessidade de reforma da decisão, cujo objeto é o indeferimento da destituição do administrador judicial e o valor arbitrado a título de remuneração estabelecida, em 10 (dez) salários mínimos.

Ainda em suas razões recursais, alega que a remuneração estabelecida pela decisão interlocutória atacada, em favor do administrador judicial, é exorbitante e está muito acima do piso salarial, definido pela Federação Nacional dos Administradores, em favor do administrador recém-formado.

Ao fim, requereu que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para determinar a reforma da decisão, com a destituição do administrador judicial Manoel Alves Pereira Netto, assim como estabelecer a remuneração em R$3.000,00.

O agravado não apresentou Contrarrazões (ID 9544759).

No Id. 12472939, julguei prejudicado o AGRAVO INTERNO, nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

INVENTÁRIO.

ADMINISTRADOR JUDICIAL. PEDIDO DE DESTITUIÇÃO. DECISÃO POSTERIOR QUE REVOGOU A NOMEAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

No Id. 12596149, o ESPÓLIO DE MANOEL ALVES PEREIRA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO parede de omissão, porque o Agravo de Instrumento tinha dois pedidos, a saber: 1. Destituição do administrador judicial MANOEL ALVES PEREIRA NETTO, da empresa Viação Guajará; e 2. Diminuir a remuneração do administrador judicial fixada em 10 salários.

Reconhece o pedido de destituição do Administrador ter esvaziado o interesse recursal, porém a questão do valor dos honorários permanece hígido.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso, para aplicando a estes efeitos infringentes, afastando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno com a analise do recurso e dos documentos novos juntados nos ids 11519266, 11519267, 11519269, 11519268.

MANOEL ALVES PEREIRA NETTO apresentou contrarrazões no Id. 12756311 arguindo a deserção e a ilegitimidade ativa do Embargante, porque tem confundido seu múnus público com sua condição de herdeiro, e com isso vem interpondo sucessivos recursos em nome do espólio, quando deveria interpor em nome próprio, buscando com isso se eximir do pagamento de qualquer preparo recursal, buscando transferir ao espólio todas suas despesas processuais, consequentemente, atingido o patrimônio dos demais herdeiros (sem que eles tenham autorizado tal disposição).

No mérito, sustente ser recurso protelatório e pede o desprovimento do recurso (ID. 12756311).

No Id. 12873657, o ESPÓLIO DE MANOEL ALVES PEREIRA apresenta QUESTÃO DE ORDEM relacionado a irregularidade das alterações estatutárias da empresa Viação Guajará.

Manifestação sobre o documento apresentada no Id. 14835309.

Acolhi os Embargos de Declaração, nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DOIS PEDIDOS. DESTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL E INSURGÊNCIA SOBRE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO DO INVENTÁRIO. OBSCURIDADE RECONHECIDA. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO QUE SE LIMITA AO CAPÍTULO DA DESTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR. INSURGÊNCIA SOBRE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO DO INVENTÁRIO QUE AINDA DEVE PROSSEGUIR EM DISCUSSÃO NESTA INSTÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

16518621 - Sentença

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

A insurgência recursal, por força da decisão monocrática do Id. 16518621 limita-se ao valor arbitrado à título de honorários advocatícios, que passo a apreciá-lo.

A legalidade da percepção de honorários pelo Agravado, tem embasamento nas disposições do art. 160, do CPC, vejamos:

Art. 160. Por seu trabalho o depositário ou o administrador perceberá remuneração que o juiz fixará levando em conta a situação dos bens, ao tempo do serviço e às dificuldades de sua execução. Parágrafo único. O juiz poderá nomear um ou mais prepostos por indicação do depositário ou do administrador.

Sobre o tema colaciono precedentes:

Inventariante dativo. Auxiliar da Justiça. Remuneração. Valor. 1 -
O administrador do inventário, auxiliar da Justiça, perceberá, pelo trabalho prestado, remuneração que o juiz fixará
levando em conta
a situação dos bens, ao tempo do serviço e às dificuldades de sua execução.
2 - Remuneração do administrador dativo arbitrada em montante que não se afigura justo, reclama modificação. 3 - Apelação provida em parte.

(TJ-DF 20060110910632 0001826-37.2006.8.07.0016, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 15/03/2017, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2017 . Pág.: 513/547)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – ACORDO DOS HERDEIROS COM DESTITUIÇÃO DO INVENTARIANTE DATIVO – Decisão recorrida que fixou a remuneração do inventariante dativo em 1% sobre o monte mor e a remuneração do profissional contratado pelo inventariante para supervisionar a administração dos postos de combustíveis em R$8.166,67 – Inconformismo dos herdeiros – Acolhimento – Onerosidade excessiva do pagamento de R$97.945,39 por apenas dois meses de trabalho exercido pelo inventariante, o qual sequer chegou a apresentar as primeiras declarações – Redução da remuneração para R$20.000,00 – Remuneração do administrador a ser julgada por esta Câmara em agravo de instrumento já interposto – Decisão reformada – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-SP - AI: 21836135720218260000 SP 2183613-57.2021.8.26.0000, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 29/09/2021, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2021)

No caso, o valor da remuneração do Administrador estava pendente desde seu arbitramento datado de 25 de janeiro de 2016, como podemos observar no ato que designou o Agravado, vejamos:

Vistos, etc.

Verifico que o Sr. MANOEL ALVES PEREIRA JUNIOR recebeu do inventariado apenas poderes parareceber determinada quantia em dinheiro junto a empresa e não para representá-lo na administração e, acatando o disposto na procuração de fls. 585/585verso, na qual o inventariado havia nomeado MANOEL ALVES PEREIRA NETTO para tal encargo, determino a substituição deste último na nomeação de fls. 562.

Cumpra-se na integra a decisão de fls. 562.

após, imediatamente conclusos para julgamentos das impugnações e demais pedidos.

Belém, 25 de janeiro de 2016.

LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

Juíza Titular da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Desta forma, levando em conta a situação dos bens, o tempo do serviço e às dificuldades de sua execução, nestes mais de 6 anos de trabalho, entendo razoável a fixação pelo Juízo de origem da remuneração, no patamar do valor mensal de 10 (dez) salários-mínimos vigentes.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA),

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 26/08/2024